Tribunal: TJDFT
Processo: 0739723-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0739723-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA ALVES APELADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido de ID 33085629, uma vez que não houve concessão de tutela de urgência na sentença, de modo que a apelação interposta conta com efeito suspensivo por não se tratar de nenhuma das hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC/2015. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator